Tribunal: TJMT
Processo: 1004385-83.2022.8.11.0013
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004385-83.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[SANDRO DA SILVA DE JESUS - CPF: 020.797.761-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADENILSON APARECIDO CIPRIANO DA ROCHA - CPF: 777.113.511-00 (VÍTIMA), PATRICIA SARAIVA DA SILVA - CPF: 982.504.341-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE D
A
DISSIMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou
o réu
à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e
pagamento de
12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), com incidência da agravante da dissimulação (art. 61, II, “c”, do CP). O recorrente pleiteia
a sua
absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente
,
o afastamento da agravante mencionada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de furto; (
ii
) estabelecer se é aplicável a agravante da dissimulação, prevista no art. 61, II, "c", do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por
Boletim
d
e Ocorrência, Termo
d
e Reconhecimento Fotográfico
e
Relatório Policial
, todos presentes nos autos.

A autoria delitiva está inequivocamente demonstrada pela confissão extrajudicial do apelante
e
depoimento firme e detalhado da vítima, que relatou a conduta do agente e os meios utilizados para subtra
ção d
o bem.

A jurisprudência do
C.
Superior Tribunal de Justiça
e
d
este E. Tribunal de Justiça
reconhece
m
o valor probatório da palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.

A agravante da dissimulação incide no caso concreto, pois o apelante fingiu ser cliente interessado na compra de produtos para induzir a vítima a se ausentar do local, criando oportunidade propícia para a subtração furtiva do objeto.

A argumentação defensiva não apresenta elementos capazes de gerar dúvida razoável sobre a autoria,
que se mostrou evidente,
tampouco descaracteriza a dissimulação como meio empregado para a prática do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é apta a embasar condenação por crime de furto.

A confissão extrajudicial do réu reforça a conclusão pela autoria
delitiva
.

Configura-se a agravante da dissimulação quando o agente simula ser cliente
do estabelecimento
com a finalidade de ocultar sua real intenção delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 155, caput, e 61, II, “c”; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 10.04.2018,
DJe
20.04.2018; TJMT, Apelação Criminal nº 1011066-36.2021.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 07.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA S
I
LVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sandro da S
il
va de Jesus
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime abert
o,
e
ao pagamento de
12
(doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, com a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "c", do mesmo diploma legal.

Segundo a denúncia, no dia 25 de julho de 2022, por volta das 18h
, no estabelecimento comercial denominado "Loja Plenitude", localizado na Rodovia BR 174, n.º 1943, Centro, Pontes e Lacerda/MT, o apelante subtraiu para si 01 (um) Kit de
Tereré
, pertencente à vítima
Adenilson
Aparecido Cipriano da Rocha.

Consta dos autos que o apelante ingressou no estabelecimento comercial e, aproveitando-se da ausência de vigilância, subtraiu o referido objeto. Através do sistema de monitoramento de segurança do local, a vítima flagrou a ação criminosa. No dia seguinte, o apelante retornou ao local e foi reconhecido pela vítima, que tentou abordá-lo para conversar. Contudo, o apelante evadiu-se, sendo perseguido por populares que o detiveram até a chegada da polícia militar.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante da dissimulação prevista no artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
A ntonio S ergio C ordeiro P iedade
,
manifestou-se pelo desprovimento d
o
apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à análise.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sandro da Silva de Jesus
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto,
e
ao pagamento de
12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, com a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "c", do mesmo diploma legal.

O apelante pleiteia a absolviçã
o por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante da dissimulação prevista no artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal.

Após análise minuciosa dos autos,
tenho que as teses defensivas não merecem
a
c
olhimento
, consoante
passo a
fundamentar
.

A
utoria e
materialidade
estão
devidamente comprovada
s
nos autos por meio dos seguintes elementos probatórios: Boletim de Ocorrência nº 2022.201916 (ID
.
93698511 - Pág. 2/4), que registra a notícia do crime;

Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID
.
93698511 - Pág. 8), no qual a vítima reconheceu o acusado como autor do furto;

Depoimento da vítima
Adenilson
Aparecido Cipriano da Rocha,
com riqueza de detalhes
tanto na fase policial (ID 93698511 - Pág. 6/7) quanto em juízo (ID 291704408)
e
;

Confissão do acusado

em sede policial (ID 93698511 - Pág. 12/13)
.

Ouvida em juízo
,
a vítima relatou que o apelante ingressou em seu estabelecimento comercial denominado "Loja Plenitude". Enquanto a vítima se dirigiu ao depósito, o apelante aproveitou-se da ausência de vigilância para subtrair um kit de
tereré
, evadindo-se do local sem efetuar o pagamento
,
conforme
transcrição de seu
relato
, que cito
a seguir
(ID. 291704408)
:

(...)
Vítima:
(7:03)
Tá
certo, ele chegou na loja era mais ou menos (7:07) final do expediente, quase final do expediente, (7:10) devia ser umas cinco horas mais ou menos, (7:12) alegando que queria comprar um produto para a esposa dele. (7:16) Ele disse, foi o que ele disse. (7:18) E aí eu comecei a mostrar o produto para ele. (7:20) Não, esse não, esse
tá
... (7:22) E falava o jeito que ele recusava. (7:25) Ah, esse eu não quero. Ah, esse é muito grande. (7:27) Ah, esse é muito feio. (7:29) Aí ele falou que queria um jogo de vasilha, (7:33) da marca OZ, até hoje eu lembro disso aí. (7:36) Aí eu falei, olha, tem uma maior que não cabe na prateleira (7:39) que
tá
no depósito. Ah, essa eu quero. (7:41) Ele falava, essa eu quero. (7:42) Mas o que na realidade ele queria (7:44) é que eu desse as costas para ele, desse tempinho exato (7:48) para ele poder fazer o trabalho que ele fez, (7:52) a subtração do produto. (7:53) Quando eu voltei no depósito, que eu fui
no
depósito, (7:55) que eu voltei para a loja, ele já tinha saído. (7:59) Já tinha saído. Aí eu procurei a funcionária, (8:01) a funcionária falou, não, viu, o moço que estava ali (8:03) saiu daqui agorinha. (8:05) Não, acabou de sair agora. (8:06) Só que nem pediu. (...)
.

O acusado, por sua vez,
confessou
ter subtraído o item do estabelecimento, conforme
cito a seguir
trecho de seu interrogatório prestado perante autoridade policial (ID. 291704379)
:

(...) QUE perguntado ser verdadeira a acusação que lhe é feita, de ter subtraído um copo do comércio localizado na BR, respondeu que sim, e que pegou no anterior por volta das 18:00h, e que na data de hoje foi pagar; QUE perguntado o que foi pego, respondeu que foi uma bomba de
tereré
; QUE perguntado se foi pagar, porque correu do dono do comércio, respondeu que apanhou do "
véio
", e aí correu até ser pego por populares, e que chegou a cair ao chão; QUE perguntado se é a primeira vez que furta, respondeu que sim; QUE perguntado o local onde foi abordado pela Polícia Militar, respondeu que na Avenida Amazonas; QUE perguntado se tem algo a alegar em sua defesa, respondeu que errou, e que estava indo pra pagar, não deixaram se explicar, e foi agredido; (...)
.

Portanto
,
verifica-se que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva encontram-se demonstradas. O depoimento coerente e harmônico da vítima, que narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, aliado à confissão extrajudicial do próprio apelante e ao
reconhecimento
fotográfico
realizado na fase policial, formam um conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar a condenação.

Acerca da matéria,
é entendimento consolidado pel
o Superior Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima —quando corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos — reveste-se de especial relevância para a formação do juízo condenatório.

Transcreve-se, a seguir, julgado representativo dessa orientação jurisprudencial:

(...)

1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (
AgRg
no
AREsp
1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018,
DJe
20/4/2018).
3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
: 1552187 SP 2019/0227969-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2019).

Assim, não há qualquer dúvida razoável que possa beneficiar o réu com o princípio do
in dubio pro reo
, devendo a condenação pelo crime de furto ser mantida.

No que concerne ao pedido subsidiário de afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal,
tenho que
também não merece acolhimento.

O contexto fático da
agravante da dissimulação
está
configurad
o

nos autos, uma vez que o apelante
ardilosamente
se fez passar por
cliente do estabelecimento,
para
ocultar
sua real intenção, simulando interesse na aquisição de mercadorias com o propósito de criar a oportunidade propícia para a subtração do bem.

Conforme bem destacado pelo juízo
a quo,
a dissimulação consiste no
despistamento da vontade hostil; escondendo a vontade ilícita, o agente ganha maior proximidade da vítima. Fingindo amizade para atacar, leva vantagem e impede a defesa. Enquanto a traição é uma atitude camuflada, oculta e invisível para a vítima, a dissimulação é conduta ostensiva, aberta e visível para o ofendido, embora com intenção totalmente diversa da exposta.
(NUCCI, Guilherme de S. Manual de Direito Penal - Volume Único - 20ª Edição 2024. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. E-book. p.367).

No caso em análise, o apelante ingressou no estabelecimento comercial fingindo ser um cliente interessado em adquirir produtos, inclusive solicitando à vítima que buscasse uma vasilha no depósito. Tal conduta
evidência
claramente a dissimulação, pois o apelante ocultou sua verdadeira intenção (subtrair bens) sob o pretexto de ser um cliente legítimo, criando assim uma situação favorável para a prática do delito.

Nesse sentido, é o entendimento
deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

(...)

AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO – AFASTAMENTO INVIÁVEL – SITUAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS – PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO – PERTINÊNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DO FURTO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL.

(...)
É de ser reconhecida a agravante do art. 61, inciso II, ‘c’, do CP quando o réu age com dissimulação, se fazendo passar por cliente para cometer os furtos. Segundo premissa do STJ, a atenuante da confissão espontânea prepondera sobre a agravante da dissimulação
(
AgRg
no REsp 1804984/TO). (TJ-MT 10110663620218110003 MT, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/06/2022).

Portanto, o
acervo probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação, inexistindo fragilidade capaz de gerar dúvida razoável
,
bem como
a aplicação da agravante da dissimulação
. Assim, mantém-se íntegra a sentença condenatória, revelando-se insubsistentes os argumentos defensivos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025